Tribunal: TJDFT
Processo: 0711552-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711552-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: YEDSON GUERCO FARIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Auxílio-Alimentação – Homologação dos Cálculos da Contadoria Judicial – Base de Cálculo da Selic – Valor Controvertido – Perigo de Dano Grave – Efeito Suspensivo – Deferimento DISTRITO FEDERAL interpõe recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de Decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, elaborados em consonância com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (ID 184350570, autos de origem). A Decisão agravada, em suma, assentou que, após a Emenda Constitucional no 113/21, a SELIC deve ser aplicada sobre o total corrigido e não somente sobre o principal, observando-se a base de cálculo determinada na Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma da Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora). Em suas razões de recurso, o Agravante defende que a monta apurada pela contadoria judicial está equivocada, porquanto, da forma como aplicada, há indevida cumulação da Selic com juros. Aponta, ainda, a aplicabilidade do Tema de Repercussão Geral no 28, permitindo-se apenas a expedição de precatório sobre a parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado. Por fim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o prosseguimento da presente ação até o julgamento deste recurso. É o simples relatório. Decido. A controvérsia recursal cinge-se em averiguar se os cálculos homologados na origem observaram o regramento da atinente à aplicabilidade da Selic. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Pois bem. Nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, a dívida exequenda deverá ser corrigida pela SELIC a partir de 09/12/2021, a qual deverá incidir sobre o montante consolidado da dívida até novembro de 2021. Nesse sentido, por montante consolidado, o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, é esclarecedor quanto ao que deve ser considerado, in verbis: "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora darse-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)" Com efeito, ao menos em juízo sumário, vislumbro que os cálculos elaborados pela contadoria judicial guardam consonância a referida regra, merecendo, assim, homologação. Contudo, os requisitórios expedidos na origem englobam parcela controvertida, em clara violação ao Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, cuja tese restou assim definida: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Ressalto não ter a Decisão agravada condicionado os seus efeitos à preclusão, o que denota o perigo de dano, consubstanciado no pagamento, em princípio, de valor indevido, sobre o qual repousa controvérsia. Ressalvo que o entendimento poderá ser revisto por ocasião do julgamento colegiado, quando a questão será submetida à apreciação dos pares, após o devido contraditório. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso e SUSPENDO os efeitos da Decisão agravada até julgamento final do recurso. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento desta determinação, com as cautelas de praxe. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator